Tribunal: TJES
Processo: 5022388-34.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022388-34.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. DEFEITO EM TELEVISÃO ADQUIRIDA HÁ 52 DIAS. ALEGAÇÃO DE MAU USO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. DOCUMENTO ESSENCIAL (NOTA FISCAL) SUFICIENTE PARA INSTRUÇÃO DO FEITO. VÍCIO OCULTO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela empresa LG Electronics do Brasil Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando as requeridas, de forma solidária, à substituição da televisão adquirida pelo autor por outra nova, em perfeitas condições de uso.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o juízo é incompetente por necessidade de produção de prova pericial, (ii) analisar se houve ausência de documento essencial (nota fiscal ilegível) e (iii) examinar se o defeito apresentado no produto configura vício de fabricação ou dano decorrente de mau uso.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a realização de perícia. Preliminar rejeitada.

4. Ainda que a imagem da nota fiscal apresente limitação gráfica, o conteúdo essencial — número do documento, valor pago, produto adquirido, data da compra e fornecedor — encontram-se perfeitamente visíveis e compreensíveis, sendo inclusive utilizado pelas rés para elaborar defesa e juntar laudo técnico.

5. O laudo técnico apresentado pela recorrente foi produzido unilateralmente, sem participação da parte autora, inexistindo contraditório e imparcialidade, motivo pelo qual não possui força probatória suficiente para afastar a responsabilidade do fornecedor
.

6. Documento juntado aos autos demonstra que, quando desligada, a televisão não apresenta qualquer trinca ou dano físico, o que afasta a tese de impacto mecânico e reforça a existência de vício oculto de fabricação.

7. A situação caracteriza vício do produto e descumprimento do art. 18 do CDC e a omissão da ré quanto à solução do problema, configura falha na prestação do serviço e afronta aos direitos básicos do consumidor.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“É devida a substituição do produto defeituoso quando caracterizada a falha na prestação do serviço pós-venda, na forma do art. 18, §1º, I, do CDC.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5022388-34.2024.8.08.0012

RECORRENTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: MARCELO ALVES

JUIZ SETENCIANTE: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. DEFEITO EM TELEVISÃO ADQUIRIDA HÁ 52 DIAS. ALEGAÇÃO DE MAU USO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. DOCUMENTO ESSENCIAL (NOTA FISCAL) SUFICIENTE PARA INSTRUÇÃO DO FEITO. VÍCIO OCULTO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela empresa LG Electronics do Brasil Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando as requeridas, de forma solidária, à substituição da televisão adquirida pelo autor por outra nova, em perfeitas condições de uso.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o juízo é incompetente por necessidade de produção de prova pericial, (ii) analisar se houve ausência de documento essencial (nota fiscal ilegível) e (iii) examinar se o defeito apresentado no produto configura vício de fabricação ou dano decorrente de mau uso.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a realização de perícia. Preliminar rejeitada.

4. Ainda que a imagem da nota fiscal apresente limitação gráfica, o conteúdo essencial — número do documento, valor pago, produto adquirido, data da compra e fornecedor — encontram-se perfeitamente visíveis e compreensíveis, sendo inclusive utilizado pelas rés para elaborar defesa e juntar laudo técnico.

5. O laudo técnico apresentado pela recorrente foi produzido unilateralmente, sem participação da parte autora, inexistindo contraditório e imparcialidade, motivo pelo qual não possui força probatória suficiente para afastar a responsabilidade do fornecedor
.

6. Documento juntado aos autos demonstra que, quando desligada, a televisão não apresenta qualquer trinca ou dano físico, o que afasta a tese de impacto mecânico e reforça a existência de vício oculto de fabricação.

7. A situação caracteriza vício do produto e descumprimento do art. 18 do CDC e a omissão da ré quanto à solução do problema, configura falha na prestação do serviço e afronta aos direitos básicos do consumidor.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“É devida a substituição do produto defeituoso quando caracterizada a falha na prestação do serviço pós-venda, na forma do art. 18, §1º, I, do CDC.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARCELO ALVES
em face de
CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA
e
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA,
na qual a parte autora narra, em síntese, que em 23/07/2024, adquiriu uma televisão LG 75” 4K NANO80TSA SMART, pelo valor de R$ 6.376,89, na loja física da primeira requerida. Alega que apenas 52 dias após o uso, o aparelho apresentou vício de funcionamento, e ao procurar assistência técnica foi informado de que o reparo custaria R$5.530,00, sob o fundamento de que o defeito seria oriundo de mau uso.

Após recorrer ao PROCON, descobriu que a televisão adquirida era produto de mostruário, informação que não lhe fora prestada no momento da compra. Com tais alegações, requer a substituição do produto ou seu conserto, além de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença/decisão integrativa (IDs 15059312 e 15059321), com o seguinte dispositivo:

Isto posto, julgo procedente em parte os pedidos autorais para condenar as rés, de forma solidária, à substituição da televisão viciada por uma nova, em condições similares ou superiores, em perfeitas condições de uso, sendo facultada à ré LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA a retirada do bem no domicílio da autora, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de perdimento do bem.

Irresignada a ré LG interpôs Recurso Inominado (ID 15059317), suscitando, preliminarmente, a incompetência absoluta do juizado especial cível para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de perícia. Suscita ainda ausência de documento essencial, alegando que a nota fiscal juntada aos autos é ilegível.

No mérito, sustentou que a sentença merece reforma para julgar improcedente o pedido inicial, haja vista que o laudo técnico acostado demonstra que o defeito decorre de dano físico (tela trincada) causado por mau uso do consumidor.

Em contrarrazões (ID 15059322), o recorrido pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Em relação à

alegada preliminar
de incompetência do juízo por entender necessária a produção de prova pericial complexa, entendo
não dever ser acolhida. Isso porque, como ficará demonstrado adiante, os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de outras provas.

No que tange à alegação de ausência de documento essencial (nota fiscal ilegível), também não procede a alegação da recorrente. Ainda que a imagem da nota fiscal apresente limitação gráfica, o conteúdo essencial encontra-se perfeitamente visível e compreensível, sendo inclusive utilizado pelas rés para elaborar defesa e juntar laudo técnico. A nota fiscal cumpriu sua finalidade probatória (art. 277, CPC).

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

A controvérsia diz respeito a definir se o defeito apresentado caracteriza vício oculto de fabricação ou dano físico decorrente de mau uso.

A relação existente entre as partes é de consumo, e, por isso, a ré responde objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, exceto quando demonstrada a inexistência do defeito ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, conforme exegese dos artigos 3º, caput e 14, § 3º, ambos do CDC.

O defeito do produto é fato incontroverso. A requerida não comprovou que o defeito constatado foi ocasionado em razão de mau uso por parte do autor. O laudo técnico apresentado pela recorrente foi produzido unilateralmente, sem participação da parte autora, inexistindo contraditório e imparcialidade, motivo pelo qual não possui força probatória suficiente para afastar a responsabilidade do fornecedor.

Assim sendo, a parte ré não produziu prova apta a comprovar a alegada culpa exclusiva da vítima, o que lhe cabia por força do art. 373, II, do CPC, ensejando na responsabilidade prevista no caput do artigo 14 do CDC.

Ademais, o vídeo anexado aos autos (ID 15059289) demonstra que, quando desligada, a televisão não apresenta qualquer trinca ou dano físico, o que afasta a tese de impacto mecânico e reforça a existência de vício oculto de fabricação, nos termos do art. 18 do CDC.

Presumindo-se o uso normal do eletrodoméstico, cabe ao fabricante/fornecedor garantir uma melhor qualidade do produto, mormente porque este tinha apenas 52 dias de uso quando apresentou o defeito.

Acerca da responsabilidade por vício do produto, dispõe o artigo 18, § 1º, do CDC que:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Portanto, conforme já asseverado em sentença, deve a parte requerida providenciar a substituição do produto por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso.

Incide à espécie o Enunciado n. 11 das Turmas Recursais, sendo possível a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)